Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-53.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-53.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Cédula de Crédito Bancário, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.576.815/0001-62 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), GILSON JOSE DEVENZ - CPF: 344.722.741-91 (APELADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. recurso de apelação cível. ação de cobrança. negativa de contratação pelo réu. alegação de compra realizada por terceiro sem autorização. ônus da prova do autor. ausência de comprovação da relação jurídica. reconvenção. pedido de danos morais. mero ajuizamento de ação de cobrança. ausência de ofensa a direitos personalíssimos. dano moral não configurado. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, referente à venda de materiais de construção, e procedente a reconvenção para condenar a empresa autora ao pagamento de danos morais. A autora/apelante alega que o réu/apelado autorizou verbalmente a compra por um terceiro (empreiteiro), enquanto o réu nega a contratação e a autorização, sustentando que a cobrança judicial indevida lhe causou abalo moral.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora/apelante comprovou a existência de relação jurídica de compra e venda com o réu/apelado, a quem incumbia o ônus da prova (art. 373, inc. I, CPC), especialmente diante da alegação de autorização verbal a terceiro; e (ii) estabelecer se o mero ajuizamento de ação de cobrança, posteriormente julgada improcedente por insuficiência de provas, configura, por si só, ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável.

III. razões de decidir

3. Em ação de cobrança, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de relação jurídica válida que deu origem ao débito.

4. A alegação de “autorização verbal” para compra de valor expressivo, sem qualquer formalização, delimitação de valores ou especificação de produtos, revela falta de cautela da empresa vendedora, que assume o risco do negócio ao não se resguardar com documentação mínima.

5. A simples apresentação de reconvenção em ação de cobrança, ainda que julgada improcedente, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

6. A reparação extrapatrimonial pressupõe a demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, como negativação indevida ou exposição vexatória, o que não se verifica no caso concreto. Trata-se, portanto, de mero aborrecimento inerente ao exercício regular do direito de ação.

IV. dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de cobrança fundada em negócio jurídico negado pelo réu, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, não bastando notas fiscais e comprovantes assinados por terceiros sem vínculo demonstrado com o réu. 2. A autorização verbal para que terceiro realize compras expressivas em nome de outrem, sem qualquer formalização, traduz risco assumido pelo vendedor, que não pode imputar ao suposto comprador a consequência de sua própria falta de cautela. 3. A mera apresentação de reconvenção em ação de cobrança, ainda que julgada improcedente por insuficiência probatória, não configura dano moral, ausente comprovação de efetiva ofensa a direito da personalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 662; Código de Processo Civil, arts. 85 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Nova Mutum/MT, que, nos autos de “Ação de Cobrança com Reconvenção” (Processo nº 1000786-53.2018.8.11.0086), ajuizada pela apelante contra GILSON JOSÉ DEVENZ, ora apelado, julgou procedente a reconvenção apresentada pelo réu, condenando a autora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido dos consectários legais (cf. Id. nº 328461406).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No que tange à lide reconvencional, condenou em 10% sobre valor da condenação em danos morais, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que restou comprovada a entrega das mercadorias na fazenda do requerido, que teria autorizado verbalmente o fornecimento, e que a prova testemunhal corroboraria a existência da relação.

Requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a cobrança e, subsidiariamente, pugna pela exclusão da condenação em danos morais ou pela redução do quantum fixado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 328461416).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 328461421).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra a r. sentença da 2ª Vara de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação de cobrança com reconvenção, julgou procedente a reconvenção apresentada por GILSON JOSÉ DEVENZ, ora apelado, condenando a autora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com os consectários legais.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno que a presente lide se trata de ação de cobrança, em que a empresa requerente alega que foram vendidos materiais para construção ao requerido, no entanto, este não teria efetuado o pagamento dos boletos bancários que foram emitidos em seu nome.

Cuidou-se de transação comercial, em que não teria sido produzido título executivo e, portanto, a parte requerente deveria demonstrar a ocorrência do negócio jurídico, com todos os seus requisitos de existência, validade e eficácia.

Portanto, o caso em apreço deve seguir a regra geral da distribuição do ônus probatório, prevista nos incisos I e II do artigo 373, do Código de Processo Civil, isto é, o autor deve provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o requerido deve comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A autora menciona que a compra do material foi efetuada no cadastro do demandado e devidamente entregue na fazenda dele. Entretanto, o requerido relata que não realizou tal compra e que foi utilizado o seu nome indevidamente por terceiro, sem sua autorização.

Estabelecidas as circunstâncias necessárias, passo à análise dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento.

A testemunha Antônio Márcio dos Santos, arrolado pela TONELLO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, foi objeto de contradita pela causídica da contraparte, a qual foi rejeitada durante a audiência.

A referida testemunha informou que é gerente comercial da empresa requerida e que na época dos fatos, o autor GILSON JOSÉ DEVENZ estaria fazendo uma obra em sua fazenda e teria autorizado o seu construtor a realizar a compra dos materiais no cadastro dele. Narrou que o requerido forneceu o seu consentimento de forma verbal, que compareceu até a loja e conversou com a própria testemunha, autorizando a realização da compra por terceiros.

Declarou que o demandante já era agricultor conhecido na cidade e que por isso não foi exigida qualquer autorização por escrito.

A testemunha citou que à época, o Sr. Piazza estava tocando a obra de GILSON e foi autorizado por este a fazer compras na loja TONELLO em nome do próprio GILSON. Relata ainda que GILSON e o Sr. Piazza nunca compareceram juntos à empresa.

Não foram estipulados valores ou prazo de duração para essa autorização de compra, tampouco foram especificadas as mercadorias que seriam adquiridas.

Os materiais comprados da autora teriam sido entregues na fazenda do Sr. GILSON, na localidade de Pacoval.

Sobre os valores dos materiais adquiridos pelo demandado nos anos de 2015/2016, a testemunha noticia que seria entre R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Quanto aos produtos mencionados na nota fiscal n. 145.206, a causídica do demandado indagou se teria sido o Adílio Piazza que compareceu à loja para efetuar a compra, a testemunha noticiou que sim, que os pedidos dos produtos eram feitos por ele, bem como as mercadorias teriam sido recebidas por alguém responsável da parte do Sr. GILSON em sua fazenda.

Menciona ainda que o autor do pedido e o recebedor das mercadorias estariam registrados no romaneio de entrega e na nota fiscal.

Outrossim, ao ser questionado se o Sr. Adílio Piazza à época adquiria produtos exclusivamente para a obra do Sr. GILSON ou também para outras obras simultaneamente, disse que até onde tem conhecimento, seria apenas para a obra do Sr. GILSON.

Ainda, ao ser perguntado se teria conhecimento de que na época da obra de GILSON DEVENZ, Adílio Piazza estaria construindo uma casa e um barracão dele próprio, disse que sim, pois Adílio comentaria com ele sobre as obras.

Ademais, foi inquirido se houve a emissão de notas fiscais e pedidos em nome do Sr. GILSON equivocadamente à época e que depois foi esclarecido e efetuada a baixa, respondeu que sim, mas que não sabe informar precisamente quais foram as notas baixadas porque não fazia parte do setor financeiro.

A causídica do demandado indagou a testemunha, dizendo que, diante de tantas notas emitidas equivocadamente pela autora em nome de GILSON JOSÉ DEVENZ, o que o faria ter certeza de que a compra documentada na nota fiscal n. 145.206 foi autorizada em nome do requerido e os produtos entregues na fazenda dele, sendo que a testemunha respondeu que a assinatura do recebedor da mercadoria era de um profissional que à época trabalhava para o Sr. GILSON.

Ao ser questionado se teria certeza de que o recebedor da mercadoria seria funcionário do Sr. GILSON, disse que era a pessoa que estava responsável pelo recebimento da mercadoria no local da obra e que já havia recebido produtos de outras notas, por isso entende que seria alguém autorizado pelo demandado.

Foi perguntado ainda se à época era de praxe que a empresa TONELLO vendesse materiais em grande quantidade somente mediante autorização verbal, sem documento escrito, disse que não, mas se fossem vendas para pessoas idôneas conhecidas na cidade, produtor rural, os prepostos da empresa não viam necessidade de se exigir autorização por escrito.

A testemunha João Eduardo da Silva Filho, arrolada pelo requerido, informa que trabalhou na fazenda de GILSON DEVENZ nos anos de 2016 e 2017, para dar continuidade à obra que já estava sendo executada. Chegou quando a obra já estava em andamento e não sabe quem iniciou o projeto. Disse que não conhecia Adílio Piazza, mas soube que ele trabalhou ali na construção.

Ao ser questionado se na obra trabalhava alguém chamado “Sérgio A. Martins”, disse que não se recordava de alguém com este nome.

Que nunca comprou materiais de construção em nome de GILSON e que as aquisições que faziam eram em seu próprio nome e ressarcidas pelo demandado, ou então os materiais eram adquiridos pelo próprio GILSON.

A testemunha Mateus Bueno de Oliveira, também arrolado pelo demandado, disse que trabalha na Fazenda Palmital há mais de 15 (quinze) anos. Que não sabia se os materiais de construção que chegavam até a fazenda eram recebidos por funcionários da fazenda ou de Adílio Piazza e que na fazenda não haveria funcionário denominado “Sérgio Martins”. Também não soube dizer se o Sr. GILSON alguma vez teria autorizado terceira pessoa a comprar materiais em nome dele.

O requerido GILSON JOSÉ DEVENZ, em seu depoimento pessoal, mencionou que contratou o construtor Adílio Piazza para realizar uma obra de um barracão e um secador. Disse que no contrato com o construtor teria ficado estabelecido que as compras seriam por conta do próprio Adílio Piazza. Adílio Piazza construiria a obra, compraria os materiais, forneceria a mão de obra e entregaria a obra fechada ao final.

A parte mencionou que realizou um contrato escrito com o citado construtor, mas ele não cumpriu o que se comprometeu. Relatou o requerido que Adílio Piazza teria feito compras de materiais de construção em seu nome na empresa TONELLO, sem sua autorização.

Informou que o valor total do projeto teria sido orçado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que chegou a pagar para Adílio a importância de aproximadamente R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), todavia, o construtor abandonou a obra inacabada.

O requerido declarou que tomou conhecimento da dívida aqui exigida porque foi notificado pela TONELLO, mas no contrato pactuado entre ele e o construtor, não havia autorização para que Adílio ou outra pessoa efetuasse compras em seu nome.

Disse que durante o andamento da obra não se preocupou em examinar os materiais utilizados na construção. Mencionou também que o pagamento do construtor era feito conforme ele ia construindo a obra e ele sempre queria dinheiro além do combinado e que a desavença ocorreu porque o construtor não teria cumprido o prazo de entrega.

Indicou que a obra teve continuidade após a contratação da testemunha João Eduardo, mas não saberia a data em que a obra foi terminada, acredita que ainda tenha durado uns seis meses.

Desta feita, o Código Civil de 2002 disciplina em seu Livro III, Título I, a matéria concernente ao negócio jurídico, que pode ser conceituado da seguinte forma, segundo a lição dos nobres juristas Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“(...) negócio jurídico (Rechtsgeschaft) é o acordo de vontades, que surge da participação humana e projeta efeitos desejados e criados por ela, tendo por fim, a aquisição, modificação, transferência ou extinção de direitos.”[1]

Assim, o negócio jurídico possui três dimensões, a saber: plano da existência (pressupostos de existência); plano da validade (requisitos de validade) e plano da eficácia (fatores de eficácia).

Pois bem. Analisando detidamente o conteúdo dos autos, toda a documentação apresentada e a prova oral produzida em audiência, a relação jurídica aqui em análise não obedece a todos dos ditames legais, pois não apresenta todos os pressupostos de existência, consubstanciados em: agentes, objeto, forma e vontade exteriorizada consciente, de modo que a vontade do requerido de autorizar a compra de materiais para construção no estabelecimento da requerente em seu nome por terceiras pessoas não foi comprovada.

Não foi obtida qualquer autorização escrita do requerido para que o seu nome fosse utilizado por terceiras pessoas para a aquisição de materiais para construção. O próprio gerente comercial do estabelecimento alegou que o demandado teria ido pessoalmente à loja, conversado com ele e autorizado o fornecimento de materiais em seu nome. Se o réu compareceu presencialmente ao estabelecimento, qual o motivo de não ter sido colhida a autorização escrita?

Ademais, da forma como foi explanado pela testemunha Antônio Márcio, não teriam sido estipulados valores ou prazo de duração para essa autorização de compra, tampouco foram especificadas as mercadorias que seriam adquiridas, de modo que o requerido teria dado um verdadeiro “cheque em branco” para que a requerente vendesse qualquer valor, qualquer mercadoria, solicitados por qualquer pessoa, em nome do demandado.

Destarte, a testemunha Antônio Márcio ainda esclarece que com relação aos produtos mencionados na nota fiscal n. 145.206, que é aqui contestada, a pessoa que solicitou e o local de entrega estariam descritos na própria nota.

De acordo com a cópia do documento fiscal encartado no ID 13097316, é possível verificar que a nota fiscal foi emitida em nome de GILSON JOSÉ DEVENZ E OUTRO, em 27/06/2016, trazendo as seguintes informações complementares na parte inferior:

“Pedido feito pelo Sr. Piazza na loja 66 – 9721-8442 – Jean”

“Local de entrega: chega na Pacoval, passa em frente ao armazém da Fiagril, segue a rede de energia, Fazenda Palmital”

A seguir, no mesmo ID 13097316, consta a emissão de dois boletos, um com vencimento em 27/07/2016 e o outro em 26/08/2016, constando como pagador “GILSON JOSÉ DEVENZ E OUTRO”, contudo, no campo “Assinatura do cliente por extenso” consta assinatura diversa da do demandado, conforme é possível comparar com a assinatura aposta na procuração de ID 16936325 e no termo de audiência de conciliação de ID 16940558.

Os atos praticados pelo terceiro sem o devido mandato regularmente constituído, não implica em obrigação para o mandante, nos termos do art. 662 do Código Civil, considerando, ainda, a expressa manifestação do requerido quanto ao não reconhecimento daquela transação, isto é, o negócio praticado não foi ratificado como faculta a norma inscrita no referido artigo.

Outrossim, outro fato que corrobora a ausência de prova da autorização do demandado é que à mesma época da emissão da nota fiscal aqui contestada, nos idos de 2016, ele teve seu nome incluído em apontamento no SPC/SERASA pela empresa autora, referente a supostas compras de materiais de construção em seu nome.

O requerido notificou extrajudicialmente a empresa requerente, comunicando que desconhecia as compras objeto das notas fiscais n. 109.651, 118.890, 119.696, 121.133, 121.136, 122.185, 122.504, 122.598, 122.786, 123.465, 123.546, 124.078, 124.337, 124.613, 124.644, 125.281, 125.284, 125.509, 109.652, 118.808, 110.343, 110.352, 116593, 117.031, 128.741, 145.207 e 145.314, tampouco teria fornecido autorização para comprarem em seu nome ou recebido as mercadorias.

Após a notificação do demandado, a demandante teria procedido às baixas dos apontamentos no SERASA, de modo que não recebeu mais cobranças por parte da autora, até que a requerente entrasse em contato por e-mail com o seu procurador, efetuando a cobrança da nota fiscal 145.206, já no mês de fevereiro de 2018, mais de um ano e meio após a emissão do documento.

O requerido então contestou a aquisição dos materiais e reforçou que não teria concedido qualquer autorização para comprarem em seu nome, mas dessa vez a autora manteve as cobranças, tanto que ajuizou a presente ação.

Portanto, qual seria o critério utilizado pela requerente para manter a cobrança da nota fiscal 145.206, emitida à mesma época que as demais supratranscritas, as quais tiveram a cobrança cancelada?

O gerente comercial da autora, a testemunha Antônio Márcio, confirmou que foram emitidas notas fiscais equivocadamente em nome do demandado naquele período, as quais fora efetuada a baixa, mas não esclareceu devidamente porque a cobrança da nota 145.206 foi mantida, limitando-se a dizer que foi porque as mercadorias tinham sido entregues e recebidas por um funcionário de GILSON.

Todavia, não houve demonstração de que a pessoa que assinou o recibo de entrega da mercadoria, “Sérgio A. Martins” (ID 13097339), seria funcionário do requerido ou agiu a seu pedido.

A testemunha Mateus Bueno de Oliveira, disse que trabalhava na Fazenda Palmital havia mais de 15 (quinze) anos e que na fazenda não haveria funcionário denominado “Sérgio Martins”.

Portanto, diante da ausência de demonstração da existência do consentimento do requerido para que fossem adquiridas mercadorias em seu nome por terceiros no estabelecimento da autora, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente, já que não demonstrados todos os pressupostos de existência do negócio jurídico.

Nesse sentido, colaciono as ementas dos julgados abaixo:

(...)

Da reconvenção:

Acerca do pedido para a condenação da requerente/reconvinda ao pagamento de danos morais, tenho que merece prosperar, em razão de que a parte requerida/reconvinte foi vítima de um ato ilícito cometido pela demandante e, portanto, teve a sua moral abalada ao ser cobrada judicialmente por uma dívida que não teria sido constituída devidamente.

O dano moral pode ser caracterizado como aquele que atinge o indivíduo como pessoa, aquele que atinge a sua honra subjetiva. Seria a lesão de um bem que diz respeito aos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, que acarreta ao lesado situações vexatórias, humilhação, etc.

Destarte, decorre do próprio dano e é presumido, não necessitando ser comprovado efetivamente pelo ofendido.

O ajuizamento de ação de cobrança em face do demandado por dívida que não teve a constituição confirmada judicialmente é dor moral que deve ser indenizada. Não se trata de mero dissabor, pois é fato que trouxe ao requerido um abalo no seu crédito, além da necessidade de contratação de advogado para contestar o débito cobrado nos autos do processo.

Corroborando tal assertiva, trago à baila a ementa dos julgados infratranscritos:

(...)

A reparação pelo dano deve resultar na prova inequívoca do abalo moral, que como resultado prático deve resultar em descrédito do lesado no seu meio social, sendo imprescindível que se torne absolutamente certo, induvidoso, que entre a conduta do causador do dano e o prejuízo alegado pelo prejudicado, haja nexo de causalidade, o que foi comprovado satisfatoriamente.

Estabelecido o dever de reparar, resta a verificação do montante indenizatório. Quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê padrão de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).

Em tal ocorrendo, ao juiz incumbe o arbitramento de indenização cabível, segundo seu elevado critério (parágrafo único do artigo 953 do CC). De fato, o dano moral deve ser reparado equitativamente.

O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que é responsável por ela.

Nesse diapasão, considerando as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza, temos por adequada a fixação do montante indenizatório pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a lide principal proposta pela autora TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, em face do requerido GILSON JOSÉ DEVENZ, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em virtude da sucumbência integral, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

No que tange à lide reconvencional proposta pelo requerido/reconvinte, JULGO PROCEDENTE a pretensão indenizatória de GILSON JOSÉ DEVENZ em desfavor da reconvinda/requerente TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, a qual condeno ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais.

O valor indenizatório aqui estabelecido deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, com base no INPC, bem como os juros de mora devem ser estabelecidos em 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Por fim, JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência na reconvenção, condeno a reconvinda/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em danos morais, de acordo com o artigo 85, § 2°, do CPC. (...)”

Irresignada com o desfecho da demanda, TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. interpõe o presente apelo com vistas a reformar a r. sentença (cf. Id. nº 328461416).

Alega a parte apelante, em suma, que o conjunto probatório, composto por notas fiscais, comprovantes de entrega e depoimento testemunhal, demonstra inequivocamente a existência da relação comercial e a entrega dos materiais na propriedade do apelado.

Sustenta que a condenação por danos morais é indevida, pois agiu no exercício regular de um direito ao cobrar a dívida, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Já a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que jamais houve autorização para que terceiros realizassem compras em seu nome.

Reitera que a cobrança judicial de dívida inexistente, inserida em um contexto de outros faturamentos indevidos, configura ato ilícito passível de reparação moral.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir sobre quem recai o ônus de provar a existência (ou inexistência) de uma relação jurídica de compra e venda, quando o suposto devedor nega veementemente ter realizado o negócio.

Por óbvio, a solução perpassa, necessariamente, pela correta aplicação da regra de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Sob esse contexto, a apelante, na qualidade de autora da ação de cobrança, atraiu para si o dever de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a celebração de um negócio jurídico válido com o apelado, do qual emanou a obrigação de pagar o preço pelos materiais de construção.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a empresa não logrou êxito em sua incumbência.

Os documentos que instruem a inicial, embora formalmente emitidos em nome do apelado, não são suficientes para, por si sós, comprovarem a sua anuência.

As notas fiscais indicam que o pedido foi realizado por um terceiro, o “Sr. Piazza”, e os canhotos de recebimento das mercadorias, bem como os boletos bancários, foram assinados por pessoas cuja vinculação com o apelado não foi estabelecida, nos termos dos Ids. nº 328460933, 328460934, 328460935 e 328460936.

Ademais, a assinatura aposta nos boletos é visivelmente distinta daquela do apelado e atribuída ao próprio empreiteiro, Adilio Piazza. Da mesma forma, os comprovantes de entrega foram firmados por um indivíduo nominado “Sérgio A. Martins”, que, segundo a prova testemunhal produzida pelo réu, não era seu funcionário nem preposto.

A tese da apelante de que houve uma “autorização verbal” para uma transação de valor considerável (superior a vinte e seis mil reais, em valores da época) revela uma flagrante falta de cautela comercial.

Permitir que terceiro realize compras de elevado valor em nome de outrem, sem qualquer formalização, implica assumir integralmente o risco de eventual inadimplemento ou, como no caso, da própria negativa quanto à existência do negócio jurídico. A prática comercial diligente impõe, em situações dessa natureza, a adoção de documentação mínima apta a resguardar o credor, o que, todavia, não se verificou.

O depoimento da testemunha arrolada pela apelante, seu gerente comercial, Antônio Marcio dos Santos, deve ser recebido com reservas, dado seu evidente interesse no desfecho da causa. Ainda assim, sua fala mais enfraquece do que fortalece a posição da empresa.

Nesse contexto, o gerente comercial esclarece que não houve contrato formal e que a tratativa comercial ocorreu de maneira “aberta”, sem definição prévia de valores e sem qualquer outorga de poderes específicos ao Sr. Adílio Piazza para a prática do ato. Destaca que a compra foi realizada sob a premissa de “confiança”, por entender que o apelado é uma pessoa conhecida e respeitada na cidade.

Ademais, o Sr. Antônio confirma que o Sr. Adílio Piazza executava, simultaneamente, uma obra de caráter pessoal em propriedade diversa daquela pertencente ao apelado, circunstância que reforça a suspeita de que a própria apelante possa ter incorrido em equívoco na emissão das notas fiscais.

Nesse sentido, verifico que a sentença agiu com acerto ao concluir pela ausência de demonstração do consentimento do apelado para a formação do negócio jurídico e, por conseguinte, julgar improcedente a ação de cobrança. Não se trata de impor à apelante uma prova diabólica, mas de exigir a prova mínima da relação contratual que alega existir, ônus do qual não se desincumbiu.

Contudo, no que tange à condenação por danos morais fixada na reconvenção, entendo que a sentença merece reforma.

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece que os danos morais
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”
(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Embora a cobrança tenha se revelado indevida pela ausência de comprovação do negócio jurídico, o mero ajuizamento de ação de cobrança, por si só, não é suficiente para caracterizar um dano moral indenizável.

Para que a reparação extrapatrimonial seja devida, é necessária a demonstração de que a conduta do autor da cobrança extrapolou o simples ato de demandar em juízo, causando uma ofensa concreta a direito da personalidade do réu, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a exposição vexatória de seu nome ou a perturbação anormal de sua tranquilidade.

No caso dos autos, o apelado/reconvinte não demonstrou que a propositura desta ação tenha lhe causado abalo de crédito ou lesão à sua honra objetiva perante terceiros.

A lide tramitou nos limites do processo judicial, sem publicidade externa ou outras consequências que configurassem um constrangimento extraordinário. A necessidade de contratar advogado e apresentar defesa, embora represente um transtorno, insere-se no âmbito dos dissabores inerentes à vida em sociedade e ao próprio exercício do direito de ação, ainda que exercido de forma equivocada.

Aqui, cuida-se de uma cobrança judicial que, ao final, foi julgada improcedente por insuficiência de provas da relação contratual.

Sem a demonstração de uma lesão extrapatrimonial concreta, a condenação por danos morais não se sustenta, devendo a questão ser resolvida unicamente na esfera patrimonial, com a condenação da parte vencida aos ônus da sucumbência.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no capítulo referente à reconvenção e, assim, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Fica mantida, nos demais termos, a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.

Diante da improcedência da reconvenção, condeno o apelado/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa reconvencional.

Mantenho, entretanto, a condenação da apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais referentes à ação principal, igualmente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026